Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Obrigação De Fazer. Cirurgia. Interpretação Do Título Executivo. Reembolso De Honorários Da Equipe Médica Particular. Impossibilidade. Excesso De Execução. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada em cumprimento de sentença, mantendo o bloqueio de R$ 52.030,00, referente a reembolso dos honorários da equipe médica particular contratada pela parte exequente para realização de cirurgia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o título executivo judicial, que condenou a requerida à obrigação de fazer consistente na autorização da cirurgia e fornecimento dos materiais, abrange também o reembolso de honorários médicos da equipe cirúrgica particular contratada pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo deve ser interpretado restritivamente, conforme os limites expressos da condenação fixada na sentença, não sendo possível ampliar seu alcance para incluir obrigações não especificadas (CPC, arts. 509 e 513).
4. A sentença transitada em julgado limitou a obrigação de fazer à autorização da cirurgia e fornecimento dos materiais necessários, sem determinar o reembolso dos honorários da equipe médica contratada pela parte exequente.
5. A contratação de equipe médica particular pela parte exequente não transfere à parte vencida a obrigação de arcar com os custos respectivos, salvo expressa previsão no título executivo ou se ausente profissional credenciado apto a realizar o procedimento (RN 259/2011).
6. A penhora para garantir o pagamento de valores não expressamente incluídos no título caracteriza excesso de execução (CPC, art. 525, §1o, III), o que impõe a liberação do valor bloqueado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1) A interpretação do título executivo judicial deve ser restritiva, observando os limites expressamente fixados na sentença transitada em julgado. 2) A condenação à obrigação de fazer consistente na autorização da cirurgia e fornecimento dos materiais não inclui, de forma implícita, a obrigação de reembolsar os honorários da equipe médica particular contratada pela parte exequente. 3) A execução de valores não previstos no título judicial caracteriza excesso de execução, sendo indevida a manutenção de penhora para garantia de tais valores.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 509; 513; 525, §1o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998219, 0704796-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 27/05/2025.